Tribunal: TJDFT
Processo: 0718263-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DOS DEVEDORES. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Muito embora o artigo 797, caput, do Código de Processo Civil estabeleça que a execução é desenvolvida no interesse do credor, não se pode ignorar que o direito do exequente sofre limitações derivadas dos direitos do devedor, que deve ter sob proteção, entre outros, o direito de locomoção e o direito à dignidade.
2. Em que pese o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional.
3. Na hipótese o pedido de adoção das graves medidas coercitivas pretendidas pelo agravante foi formulado de forma prematura, mesmo diante da existência de meios constritivos adequados e suficientes para quitação da dívida, que é garantida por hipoteca de imóvel já penhorado nos autos da execução.
4. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a utilização de veículo penhorado ou a frequência de viagens ao exterior pelo devedor, a medida de suspensão da CNH e do passaporte do executado, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito.
5. Recurso conhecido e desprovido.